Tribunal: TJDFT
Processo: 0754949-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enunciado de Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei. Tema 1161/STJ.
3. Não há previsão de cobrança de custas pela interposição de recurso de agravo em execução, razão pela qual não há que se falar em gratuidade de justiça, a qual, de toda forma, deveria ser analisada pelo Juízo da Execução.
4. Ao Julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais sobre o caso.
5. Recurso desprovido.